Tribunal: STF
Processo: RE 1531861
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Doc. 23).



    Na origem (Doc. 3), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS ajuizou Ação Civil Pública em face de SANDER SIMAGLIO MACIEL e VAGNER TARCISIO DE MORAIS, Vereadores do Município de Alfenas, com o objetivo de condená-los por ato de improbidade, pois o segundo requerido concorreu para que houvesse incorporação de dinheiro público ao patrimônio do primeiro réu, uma vez que ordenou a realização de despesa não prevista em lei ou regulamento.



    Assim, postulou a condenação do réu VAGNER TARCISIO DE MORAIS pela prática de atos de improbidade administrativa descritos no art. 10, I e IX, e no art. 11, caput, da Lei 8.429/92; e de SANDER SIMAGLIO MACIEL pela prática de atos de improbidade administrativa previstos no art. 9°, XI, e art. 11, caput, da mesma lei.



     O Juízo singular julgou procedentes os pedidos para condenar VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS pelos arts. 10 I e IX, e 11 da Lei 8.429/92; e SANDER SIMÁGLIO MACIEL, pelos arts. 9º, IX; e 11, da mesma lei (Doc. 9).



    Em seguida, foram interpostos recursos de Apelação por ambos os réus (Docs. 15 e 17).



    O Tribunal de origem deu parcial provimento aos recursos, apenas para minorar as sanções impostas, nos termos da seguinte ementa (Doc. 23, fl. 1):



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VEREADORES. EMISSÃO DE CHEQUE EM NOME PRÓPRIO. NOTA FISÇAL FALSA. REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA EM FAVOR DO MUNICÍPIO NÃO COMPROVADO. PEDIDO ACOLHIDO. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO. POSSIBILIDADE. 



    - Evidenciando os elementos dos autos ter havido um acordo de vontades, revestido de dolo e dirigido ao fim de desviar numerário dos cofres públicos - a despeito de tentarem os dois réus dar ao ato uma aparência de legalidade - , a condenação pela conduta ímproba é devida.



    - Reduz-se a condenação imposta na primeira instância para adequá-la ao caso concreto, na medida em que as penas previstas no art. 12, da Lei 8.429192 não são necessariamente aplicadas de forma cumulada.”



    Opostos Embargos de Declaração por VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS (Doc. 27) e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS (Doc. 30), ambos foram rejeitados (Doc. 32).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 39), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS alega violação aos arts. 5º, XXXVIII, LIII e LIV; 37, § 4º; e 93, IX, da CF/1988.



    Inicialmente, sustenta que no caso dos autos se aplica o DL 201/67, e não a Lei 8.429/1992.



    Argumenta que não teve a oportunidade de apresentar alegações finais escritas para comprovar a ausência de dolo e de dano ao erário (fl. 12, Doc. 39). No ponto, aduz que embora tenha opostos Embargos de Declaração, o Tribunal não se pronunciou sobre a questão, violando o art. 93, IX, da CF/1988 (fl. 12, Doc. 39).



     Ressalta que é “manifestamente inconstitucional a manutenção da pena imposta ao recorrente - consubstanciada pela suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de 3 anos -, pois, além de sua gravidade, a aplicação não encontra respaldo no ordenamento constitucional, já que o art. 15, V c/c art. 37, §4º, ambos da CRFB, fazem remissão à Lei n° 8429/92, diploma que, repita-se à exaustão, não se aplica in casu” (fls. 13-14, Doc. 39).



    Em seguida, o RE foi sobrestado para aguardar o julgamento do Tema 576 da repercussão geral (Doc. 48).



    No Superior Tribunal de Justiça, inicialmente, deu-se provimento ao Recurso Especial interposto por VAGNER TARCISIO DE MORAIS (Doc. 63). 



    Em face dessa decisão, o MPMG interpôs Agravo Interno (Doc. 65), o qual foi provido para negar seguimento ao AREsp de VAGNER (Doc. 69).



    O acórdão do STJ transitou em julgado em 14 de dezembro de 2023 e, com isso, os autos retornaram ao TJMG (Doc. 72).



    Retornando o processo ao Tribunal de origem, considerou-se prejudicado o RE, em razão da perda do objeto (Doc. 75).



    Opostos Embargos de Declaração por VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS (Doc. 80), em novo exame de admissibilidade, o Tribunal de origem acolheu parcialmente os declaratórios, para tornar sem efeito a decisão anterior e negar seguimento ao RE, relativamente às matérias objeto dos Temas 576, 339 e 660, todos da repercussão geral (Doc. 86).



    Interposto Agravo Interno por VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS (Doc. 89), o recurso foi parcialmente acolhido, para reconsiderar a decisão agravada e admitir o RE relativamente às alterações promovidas no art. 11 da lei de improbidade pela Lei 14.230/2021. No mais, reafirmou-se a negativa de seguimento do apelo em relação aos temas de repercussão geral acima citados.



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Assiste parcial razão ao recorrente.



    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS ajuizou Ação Civil Pública em face de SANDER SIMAGLIO MACIEL e VAGNER TARCISIO DE MORAIS, Vereadores do Município de Alfenas, com o objetivo de condená-los por ato de improbidade administrativa, pois o segundo requerido concorreu para que houvesse incorporação de dinheiro público ao patrimônio particular do primeiro réu, uma vez que ordenou a realização de despesa não prevista em lei ou regulamento.



    Assim, postulou a condenação do réu VAGNER TARCISIO DE MORAIS pela prática de atos de improbidade administrativa descritos no art. 10, I e IX, e no art. 11, caput, da Lei 8.429/92; e de SANDER SIMAGLIO MACIEL pela prática de atos de improbidade administrativa previstos no art. 9°, XI, e art. 11, caput, da mesma lei.



    O Tribunal de origem, com base nos fatos da causa, concluiu que VAGNER TARCÍSIO DE MORAIS atuou com dolo a fim de desviar numerário dos cofres públicos, o que causou prejuízo ao erário e violou o dever de honestidade de todo servidor público. Com isso, confirmou, em parte, a sentença que julgara procedente os pedidos, para condená-lo pelos atos de improbidade descritos no art. 10, I e IX, e art. 11, ambos da Lei 8.429/92.



    Minorou a sanção de suspensão dos direitos políticos para três anos, e consignou que “a perda da função pública não é cabível haja vista que inexistem elementos de convicção a demonstrar que os réus ainda ocupem o cargo de Vereador no âmbito do Município” (fl. 6, Doc. 23).



    Assim, no que diz respeito à condenação pelo art. 10, I e IX, da Lei 8.429/1992, e às sanções aplicadas, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Em relação à alteração do caput do artigo 11 e da revogação de seu inciso I, o STF entendeu que as normas benéficas da Lei 14.230/2021 são irretroativas, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; concluindo que, as revogações realizadas pela nova Lei 14.230/2021 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, como é o caso na presente hipótese.



    A nova Lei 14.230/2021, alterou o caput do artigo 11 da LIA, revogando seus incisos I e II, não sendo mais possível ajuizar/manter ações ou impor condenações por condutas que não estejam EXPRESSA E TAXATIVAMENTE descritas nos incisos do referido artigo, uma vez que, a nova redação trazida adotou, no caput, a técnica da previsão exaustiva das condutas.



    A Lei 8.429/1992, na redação anterior às alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, no seu art. 11 estabelecia :



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:”



    Após a Lei 14.230/2021, esse artigo passou a tipificar os atos de improbidade da seguinte maneira: 



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas“.



    Assim, em virtude da edição da Lei 14.230/2021, não é mais possível o ajuizamento ou continuidade de ação de improbidade administrativa com base em condutas não previstas em atos de improbidade tipificados expressa e taxativamente nos incisos do artigo 11 da LIA, salvo quando houver sentença condenatória transitada em julgado ou o julgamento já estiver em fase de execução (PRIMEIRA TURMA: ARE 1.501.005-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 4/10/2024).



    Nesse mesmo sentido, em relação à expressa revogação do tipo culposo previsto no artigo 10 da LEI, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no Tema 1199 de Repercussão (Recurso Extraordinário com Agravo 843.989, de minha relatoria) entendeu não ser possível a continuidade de ações de improbidade em andamento, uma vez que deixou de existir o tipo específico descrito pelo legislador; tornando-se, portanto, conduta atípica. Entendeu, ainda, nossa SUPREMA CORTE, que tratar-se de opção legislativa a eventual revogação de determinados tipos legais de improbidade administrativa, nos termos de previsão da própria Constituição Federal, que delegou à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, unicamente para excluir a condenação pelo art. 11 da Lei 8.429/92, com a redação da Lei 14.230/2021, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A SANÇÃO IMPOSTA AO RÉU VAGNER TARCISIO DE MORAIS pela prática de atos de improbidade administrativa descritos no art. 10, I e IX da LIA.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Publique-se e intime-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente